Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704496-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIO FERNANDO DOS SANTOS PATRIOTA, JULIANA SANTOS BRONSTEIN AGRAVADO: MARIA RIBEIRO DE MOURA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PATRICIO FERNANDO DOS SANTOS PATRIOTA e JULIANA SANTOS BRONSTEIN, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, que, nos autos da ação de no 0703665-17.2019.8.07.0011, ajuizada em desfavor de MARIA RIBEIRO DE MOURA, indeferiu a gratuidade de justiça por eles vindicada. Em suas razões, informam que ajuizaram ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo em razão da existência de vício redibitório. Esclarece que o agravante é terceiro sargento do Exército, auferindo renda líquida mensal aproximada de R$ 2.000,00; foi transferido ex officio de Brasília para Corumbá-MS e, na iminência do nascimento da filha caçula do casal, adquiriram o veículo objeto do litígio para que pudessem se deslocar para a nova cidade de residência. Asseveram que foram enganados pela agravada e que sofreram grave prejuízo financeiro, o que, aliado à sua hipossuficiência, conforme demonstram os documentos que juntaram aos autos, autoriza o deferimento do benefício da gratuidade de justiça vindicado. Alegam que a Constituição assegura o pleno acesso ao Judiciário, discorrendo, ainda, acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, notadamente em razão de toda documentação juntada, que comprova a necessidade de concessão do benefício em seu favor. Requerem a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das despesas processuais. Postulam, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretendem os agravantes obstar os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando a presunção relativa de veracidade (iuris tantum) atribuída pelo artigo 99, § 3o, do CPC à declaração de pobreza por pessoa natural e a natureza da lide de origem, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, como forma de evitar o cancelamento da distribuição de origem, pela ausência do recolhimento de custas processuais, antes da análise e do julgamento do presente pelo colegiado, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Assim, DEFIRO a liminar para suspender a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator